Tribunal: TJSP
Processo: 1010525-15.2018.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Morais Pucci
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-22
Data de publicação: 2020-05-22

Ementa:
Ação de cobrança de seguro de proteção financeira (prestamista) firmado com o contrato de arrendamento mercantil. Sentença de parcial procedência.

Seguro de proteção financeira que garantiu o pagamento de saldo devedor do segurado no caso de morte do financiado ou de sua invalidez total e permanente por acidente.

Seguradora que negou o pagamento da indenização sob a alegação de que o

Ementa:
Ação de cobrança de seguro de proteção financeira (prestamista) firmado com o contrato de arrendamento mercantil. Sentença de parcial procedência.

Seguro de proteção financeira que garantiu o pagamento de saldo devedor do segurado no caso de morte do financiado ou de sua invalidez total e permanente por acidente.

Seguradora que negou o pagamento da indenização sob a alegação de que o segurado era portador de hepatopatia crônica, doença preexistente que tem relação com a causa de sua morte, o que exclui a cobertura securitária.

Seguradora ré que pleiteou a produção da prova indireta no prontuário médico do segurado. Anulação da sentença para a produção dessa prova.

Recurso da seguradora ré provido, prejudicado o dos autores.